Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703387-53.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON JOSE DIAS DA COSTA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por NILTON JOSE DIAS DA COSTA contra sentença (ID Num. 52082109) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança no 0703387-53.2023.8.07.0018, impetrado pelo apelante em face de ato atribuído ao CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, por meio da qual foi denegada a ordem pleiteada no mandamus, por se considerar ausente direito líquido e certo. Em suas razões recursais (ID Num. 52082113), o apelante narra que postulou a conversão do período especial de trabalho em tempo comum e que, cerca de 12 meses depois, o pedido não foi decidido, em afronta ao prazo de 30 dias previsto no art. 49 da Lei Federal no 9.784/99, de forma a caracterizar a ilegalidade e, por conseguinte, seu direito líquido e certo. Requer a reforma da sentença e, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado defende o desprovimento do recurso (ID Num. 52082116). O Ministério Público informou ausência de interesse em intervir no Feito (ID Num. 53890685). O benefício da gratuidade de justiça foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias (ID Num. 53937400). Preparo recolhido (ID Num. 55374996). É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que o recurso de apelação não preenche os requisitos para o seu conhecimento. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Na hipótese, o apelante postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas por não ter demonstrado sua pobreza jurídica, o benefício foi indeferido tendo sido-lhe facultado comprovar, em 05 dias, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O apelante foi intimado em 06/12/2023, quinta-feira, a cumprir a determinação. Entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme certificado nos autos (ID Num. 55380875), de modo que o recurso não poder ser conhecido por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. CONCLUSÃO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, em razão de sua inadmissibilidade por deserção, nos termos dos arts. 1.007 e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap